Tribunal: STF
Processo: ARE 1486366
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, QUE NÃO APRECIOU QUESTÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Nacional de Uniformização:



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NOS TERMOS DO ACORDO INTERNACIONAL 
BRASIL–JAPÃO. RENDA MENSAL INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INVOCAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 262 DESTA TNU QUE VERSA SOBRE ACORDO INTERNACIONAL BRASIL–PORTUGAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O JULGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO” (fl. 1, 
e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 201 da Constituição da República. Argumenta que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deve ser condenado “a revisar a renda mensal da aposentadoria por invalidez do autor para o valor mínimo constitucional” (fl. 9, e-doc. 10). 



    3. Em 1º.12.2023, a Ministra Assusete Magalhães, então na Presidência da Turma Nacional de Uniformização, inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra acórdão proferido pela TNU, que não admitiu o pedido apresentado. 



    Nos termos dos arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, no âmbito da TNU cabe RE contra decisão de mérito proferida pelo colegiado. 



    Aqui se recorre de acórdão que inadmitiu o incidente por ausência de similitude fática entre o julgado e o acórdão paradigma. Decisão que não apreciou, pois, o mérito da demanda, fato suficiente, ao quanto basta, para inviabilizar seu seguimento” (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, quando versantes sobre matéria constitucional, comportam impugnação por meio de apelo extremo – Súmula 640/STF” (fl. 3, e-doc. 12).



    Enfatiza haver contrariedade à Súmula n. 640 deste Supremo Tribunal e, por esse motivo, “deve ser afastada a r. decisão [pela qual] neg[ado] seguimento ao Apelo Extremo, com o devido processamento do recurso” (fl. 3, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. É de se anotar não ser caso de aplicação da Súmula n. 640 deste Supremo Tribunal, como pretende o agravante, pois a decisão impugnada foi proferida por Turma Nacional do Juizado Especial Federal, sem apreciação do mérito do incidente de uniformização ou mesmo de questão constitucional suscitada naquele recurso.



    7. Ao analisar pedido de uniformização nacional, a Turma Recursal de origem verificou estarem ausentes os requisitos de cabimento de recurso de sua competência e afastou a aplicação do Tema 262 daquela Turma Nacional de Uniformização, com a seguinte fundamentação:



    “É o caso de inadmissão do presente Pedido de Uniformização por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado, nos termos do art. 14, inciso V, alíneas ‘c’, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização, Resolução nº 586/2019 – CJF, de 30 de setembro de 2019.



    No caso, a Turma de origem decidiu a questão posta nos termos do Acordo Internacional Brasil–Japão e o Tema 262 desta TNU versa sobre Acordo Internacional Brasil–Portugal. Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de origem ao inadmitir o presente Pedido de Uniformização em exame preliminar de admissibilidade (...)



    Diante do exposto, voto por INADMITIR o presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, nos termos do art. 8º, inciso VIII 2 c/c termos do art. 14, inciso V, alínea ‘c’’, da Resolução nº 586/2019 – CJF, de 30 de setembro de 2019, que versa sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais” (fl. 3, e-doc. 9).



    Não há como acolher a postulação recursal em exame, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Sobre a aplicação do Tema 181 da repercussão geral nas questões envolvendo julgamentos realizados pela Turma Nacional de Uniformização, confiram-se, por exemplo, os seguintes os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 713.169-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO OU ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS OU TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a incidente de uniformização de jurisprudência dirigido à Turma Nacional de Uniformização, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 
2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.339.372-AgR , Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais ou turmas recursais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento a incidente de uniformização no âmbito da Turma Nacional de Uniformização. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ou turmas recursais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.3.2020).



    Como foi declarada carente de repercussão geral o Tema 181, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível recurso extraordinário interposto contra acórdão em incidente de uniformização julgado por Turma Recursal do Juizado Especial, em que não se apreciou questão de mérito. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TURMA RECURSAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este somente se mostra cabível contra a decisão que aprecia o recurso por meio do qual se ataca o ato do Juízo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do referido diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE 
n. 973.370-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.10.2016).



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.312.208, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.7.2021; ARE n. 953.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.5.2016; e RE n. 1.187.680, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.12.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora